Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001833-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, nota-se que os Agravados juntaram documentos novos ao processo (ID’s. 36577488 e 36853495).
Ademais, os Recorridos alegaram, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por se tratar de matéria já decidida pelo juízo de origem e por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1009602-25.2017.811.0000.
Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa, intimem-se os Agravantes para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9.o, 10, 437, § 1.o, e 933, todos do CPC.
Às providências.
Cuiabá, 01 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora